Tribunal: STF
Processo: ARE 1600692
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Demora administrativa. Fixação de prazo. Separação de poderes. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No acórdão, manteve-se sentença em que se determinou à Administração Pública analisar e decidir, em prazo determinado, requerimento pendente em processo administrativo, em razão de demora injustificada.
2. A recorrente argumenta que o acórdão recorrido contrariou preceitos constitucionais, afastou os efeitos de uma resolução e impôs o deferimento de autorização com base em norma revogada, configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo e de sua agência reguladora.
3. O recurso extraordinário foi inadmitido com base nos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Judiciário pode fixar prazo para a Administração Pública decidir requerimento administrativo diante da inércia do órgão competente, sem violar o princípio da separação dos Poderes, e se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A Constituição da República, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegura a razoável duração do processo, aplicável tanto à esfera judicial quanto à administrativa.
6. A Lei nº 9.784, de 1999, estabelece o dever da Administração de decidir expressamente os pedidos formulados pelos administrados em até 30 dias, salvo prorrogação motivada.
7. A omissão administrativa injustificada viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando a atuação do Poder Judiciário para determinar que a Administração profira decisão dentro do prazo legal.
8. A determinação judicial de fixação de prazo para a decisão administrativa não configura ingerência indevida no mérito administrativo, limitando-se a assegurar a análise do requerimento e a prolação de decisão conclusiva, sem violar o princípio da separação dos Poderes.
9. Para aferir divergência quanto ao entendimento do acórdão recorrido e examinar os argumentos do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e da legislação de regência, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
10. A suposta afronta a preceitos constitucionais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa oblíqua e reflexa, o que não viabiliza o recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
11. Recurso ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra sentença que determinou que o ente público analise e decida, em prazo determinado, requerimento pendente em processo administrativo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia consiste em determinar se o Poder Judiciário pode fixar prazo para a Administração Pública decidir requerimento administrativo diante da inércia do órgão competente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A CF, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo, aplicável tanto à esfera judicial quanto à administrativa. 
4. A Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no âmbito federal, prevê em seus arts. 48 e 49 o dever da Administração de decidir expressamente os pedidos formulados pelos administrados e estabelece prazo de até 30 dias para a decisão, salvo prorrogação motivada. 
5. A omissão administrativa injustificada afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, autorizando a atuação do Poder Judiciário para determinar que a Administração profira decisão dentro do prazo legal. 
6. A determinação imposta não sujeita a parte apelante a obrigação que caracterize indevida ingerência no mérito administrativo, limitando-se a assegurar a análise do requerimento e a prolação de decisão conclusiva, em conformidade com a legislação aplicável, sem violação ao princípio da separação dos poderes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Apelação desprovida. 
Tese de julgamento: ‘1. A Administração Pública tem o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo estabelecido pela legislação, sendo ilegítima a omissão injustificada na análise de pedidos formulados por administrados. 2. A intervenção do Poder Judiciário para fixação de prazo razoável à decisão administrativa não configura violação ao princípio da separação dos poderes, desde que não implique juízo de mérito sobre o pedido administrativo.’" (e-doc. 34, p. 5-6).

2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma que o acórdão  recorrido “contrariou preceitos constitucionais contidos art. 2º (Separação dos Poderes); art. 21, XII, “e” c/c art. 22, IX (competência da união para legislar privativamente sobre diretrizes da política nacional de transportes e explorar tais serviços); art. 37, caput (legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade), art. 174 (atuação normativa e reguladora do Estado); e art. 175 (modelo constitucional de delegação de serviços públicos) todos da Constituição da República” (e-doc. 38, p. 5). 

2.1. Sustenta que a decisão judicial afastou os efeitos da Resolução nº 6.033, de 2023, “importando em sua não aplicação prática e vulnerando a condução da execução das diretrizes da política de transportes de passageiros, nos termos da Lei art. 47-B da Lei n.º 10.233/2001, com alterações introduzidas pela Lei nº 14.298/2022 e a regulamentação pela Resolução ANTT nº 6.033/2023” (e-doc. 38, p. 9). 
2.2. Alude que “impôs-se à ANTT o deferimento de autorização para o serviço de transporte interestadual com base em norma revogada, desprezando a exigência imposta pelo art. 47- B da Lei n.º 10.233/2001, regulamentado pela Resolução ANTT n.º 6.033/2023”, o que “implicou ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo e de sua agência reguladora, ao substituir os critérios técnicos estabelecidos por norma válida, com base na expertise institucional da ANTT, por critérios superados e anacrônicos, do ponto de vista regulatório” (e-doc. 38, p. 9 e 10; grifos no original).

2.3. Destaca que, “com a entrada em vigor da Resolução ANTT nº 6.033/2023, em 1º de fevereiro de 2024, ficou estabelecida a sujeição dos requerimentos pendentes de análise às regras previstas no novo marco regulatório, atendendo, inclusive, ao disposto no art. 47 da Lei nº 10.233/2001, que expressamente deixou consignado que a empresa não teria direito adquirido à permanência das condições vigentes quando da outorga da autorização, devendo observar as condições impostas pela novel regulamentação” (e-doc. 38, p. 18-19; grifos no original).

2.4. Ao final, requer o “conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da Resolução ANTT n.º 6.033/2023 e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico revogado” (e-doc. 38, p. 24; grifos no original).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido na compreensão da aplicação dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42). 

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base no quadro probatório dos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:

“A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário determinar prazo para a Administração decidir requerimento administrativo, em razão de suposta mora do ente público. A CF, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, consagra o direito à razoável duração do processo, aplicável tanto à esfera judicial quanto à administrativa, garantindo ao administrado que seus pleitos sejam apreciados dentro de um prazo adequado. Em consonância com esse princípio constitucional, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, estabelece, em seus artigos 48 e 49, que a Administração tem o dever de decidir expressamente sobre todos os pedidos formulados pelos administrados e que, uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a decisão deve ser proferida no prazo de até 30 dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a omissão administrativa injustificada afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando a atuação do Poder Judiciário para garantir que a Administração Pública exerça o dever de decidir dentro do prazo legalmente previsto. Dessa forma, a omissão da Administração é fato relevante que enseja a intervenção do Judiciário para fixação de prazo razoável para a manifestação administrativa, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade. No caso concreto, verifica-se que houve o descumprimento da obrigação legal, uma vez que a Administração permaneceu inerte por período considerável sem analisar o requerimento apresentado pela parte interessada. Assim, a determinação imposta pela sentença recorrida não sujeita a parte apelante a obrigação que caracterize indevida ingerência no mérito administrativo, limitando-se a assegurar a análise do requerimento e a prolação de decisão conclusiva, em conformidade com a legislação aplicável, sem violação ao princípio da separação dos poderes. Desse modo, encontra-se a sentença recorrida em consonância com a jurisprudência consolidada em precedentes qualificados e com o direito aplicável à situação posta, de modo que o pronunciamento judicial de origem não merece reforma. Com tais razões, voto por negar provimento à apelação.” (e-doc. 34; grifos acrescidos).

5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem deixou consignado que a Lei nº 9.784, de 1999, estabelece que a Administração tem o dever de decidir expressamente sobre todos os pedidos formulados pelos administrados e, ainda, que houve o descumprimento da obrigação legal, uma vez que a Administração permaneceu inerte por período considerável sem analisar o requerimento apresentado pela parte interessada.

6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

7. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.393.325-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. AUTORIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/1999.  FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.11.2013.
1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, a  tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes.
3. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RE nº 894.160-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/08/2015, p. 01/09/2015; grifos acrescidos). 

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator